Tribunal: STF
Processo: RE 87685
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
- Competência do Foro local. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predomina no sentido de que os antigos funcionários das Ferrovias de São Paulo absorvidos pela FEPASA conservam a situação estatutária, do que decorre a competência da Justiça Estadual para os pleitos em litigam contra aquela Empresa.
Recurso extraordinário conhecido e provido.